Tribunal: STF
Processo: HC 85173
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO
ENCERRADA. EXAME TOXICOLÓGICO. JUNTADA POSTERIOR. NÃO-COMPROVAÇÃO DE
 PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NAS INSTÃNCIAS INFERIORES.
NÃO-CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE
CONHECIDA, DENEGADA.
Visto que a instrução criminal está encerrada
e que há agora novo título prisional, qual seja, a sentença
condenatória recorrível, está prejudicada a alegação de excesso de
prazo da prisão preventiva.
De igual forma descabe o argumento
relativo à nulidade do processo em virtude da juntada tardia do
laudo de exame toxicológico, já que não ficou demonstrado o prejuízo
 sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da
 sentença e apenas confirmou a toxicidade da substância
apreendida.
A questão relativa à possibilidade de o paciente
aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação não foi
ventilada originalmente nos autos deste habeas corpus, o que obsta
seu conhecimento e apreciação por esta Corte.
Impetração conhecida,
 em parte, excluído o pedido para aguardar em liberdade o resultado
do recurso de apelação, denegando-se, no mérito, a ordem impetrada.